Tribunal: STF
Processo: HC 259910
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandre Francisco dos Santos apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 883.710/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa. 



    Neste writ, a defesa sustenta que a exasperação da pena-base foi aumentada de forma desproporcional, considerada a pequena quantidade de droga apreendida, correspondente a 400,22 gramas de cocaína. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, expedindo-se alvará de soltura.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da inadequação da via eleita. 2. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento de seu recurso pelo colegiado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, especialmente na ausência de flagrante ilegalidade. 4. Analisar a legitimidade da exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 6. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica quanto à inadequação do habeas corpus para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos. 7. A exasperação da pena-base foi considerada proporcional e dentro dos parâmetros legais, não configurando flagrante ilegalidade. 8. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exasperação da pena-base com base na quantidade e natureza da droga deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, não configurando bis in idem." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei 11.343/06, art. 42; Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024; STJ, AgRg no HC 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024; STF, HC 225896 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023”. (e-doc. 7)



    Com efeito, no STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...)



    A controvérsia posta em julgamento consiste em analisar se é legítima e proporcional a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida. 



    A respeito a jurisprudência deste col. STJ é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza do entorpecente podem ser utilizadas tanto para a exasperação da pena-base como para a modulação da fração de redução de pena do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. (AgRg no AR Esp n. 2.262.790/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, D Je de 4/3/2024.)



    No caso, o acórdão manteve a exasperação da pena-base com a seguinte fundamentação: (e-STJ fl. 477): 



    "Já com relação a Alexandre, a basilar partiu de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o que não comporta reparos, considerando que, além da grande quantidade de entorpecentes, consoante fundamentação supra, o réu ainda ostenta péssima antecedência criminal (autos sob nº 0008993- 12.2012.8.26.0196; 001155846.2012.8.26.0196; 0004960- 81.2009.8.26.0196; 0021557- 96.2007.8.26.0196 e 0032523- 45.2012.8.26.0196 fls. 41/49)." 



    A sentença, mantida sem reparos, quanto ao paciente, assim dispôs: (e- STJ fls. 308-309) 



    "Primeira Fase: A grande quantidade de droga apreendida indica que não se pode equiparar o delito de tráfico aqui tratado com aqueles praticados por pequenos traficantes, esses sim merecedores da pena mínima prevista. Assim, fixo a pena-base do crime de tráfico acima do mínimo legal: 07 anos de reclusão. Além disso, o réu não possui a seu favor as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (maus antecedentes de página 41 feito nº 0008993-12.2012.8.26.0196; página 42 feito nº 0011558-46.2012.8.26.0196; páginas 42/43 feito nº 0004960- 81.2009.8.26.0196; páginas46/47 feito 0011558- 46.2012.8.26.0196; página 47 feito 0021557- 96.2007.8.26.0196;página 49 feito nº 0032523- 45.2012.8.26.0196), motivo pelo qual majoro a pena-base em1/6: 08 anos e 02 meses de reclusão." 



    Extrai-se dos autos que a pena-base foi acrescida em 02 anos em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, no caso 400,22g de cocaína (e-STJ fls. 305), montante que, em que pese não seja abundante, é significativo.



    A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, somente passível de revisão no caso de inobservância de parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso em análise. Mesmo que se discorde da fração escolhida, não é possível dizer que esta esteja fora dos parâmetros legais ou que tenha configurado flagrante desproporcionalidade. 



    Como a legislação brasileira não descreveu um percentual fixo para o aumento da pena base, ou das demais fases da dosimetria, cabe ao julgador utilizar- se do seu livre convencimento motivado, de acordo com cada caso em concreto, observando sempre a proporcionalidade e razoabilidade, para estabelecer o quantum de acréscimo. 



    Tratando-se de trafico ilícito de entorpecentes, é, ainda, indispensável a preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06, sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.



    Este é o entendimento desta Corte: (...) 



    De forma exemplificativa, segue decisão desta corte reconhecendo a proporcionalidade e legalidade do aumento da pena em 10 meses por apreensão de metade da quantidade de droga encontrada com o paciente. (...) 



    Já no seguinte julgado, também considerado como proporcional e dentro dos parâmetros legais, a pena-base foi acrescida em 01 ano e 08 meses pela apreensão de quantidade inferior ao do caso em análise. (...) 



    Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior, não se observando flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade”. (e-doc. 7, p. 139-141, grifei)



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    Como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que 



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente